Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742588-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CECILIA LIMA AMORIM SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido constante da petição ID 55278903, e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento integral da decisão ID 55005659, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito